Tribunal: TJBA
Processo: 0500389-41.2019.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500389-41.2019.8.05.0229 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: IGOR OLIVEIRA BATISTA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º-A, I, DO CP) E ESTUPRO (ART. 213, DO CP). PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGAÇÃO DE DESOBEDIÊNCIA AO RITO PROCEDIMENTAL DO ART. 224, DO CPP. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SEM RAZÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REQUERIMENTO DE DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INDEFERIMENTO. PLEITO DE APLICAÇÃO, AO CASO, DO INSTITUTO DA DETRAÇÃO PENAL. SEM RAZÃO. SENTENÇA PRIMEVA QUE DETRAIU DE MANEIRA CORRETA O PERÍODO EM QUE O ACUSADO ESTEVE PRESO PROVISORIAMENTE. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DESARRAZOADO. DECISÃO DE MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM JURÍDICA, NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E NO FATO DE QUE PERMANECEM INALTERADOS OS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO RÉU. PRECEDENTES DO STJ. PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em suas razões recursais (id 61312855), o Acusado suscitou a preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal por meio de fotografia, sob o argumento de que não foi respeitado o procedimento previsto no art. 226, do CPP. 2. Dentre os meios de prova admitidos em juízo encontra-se o reconhecimento de pessoas e coisas, que tem previsão no art. 226 e seguintes do diploma processual penal, tratando-se de “meio de prova utilizado com a finalidade de obter a identificação de pessoa ou coisa, por meio de um processo psicológico de comparação com elementos do passado.” (LOPES, Mariângela T. O reconhecimento como meio de prova: necessidade de reformulação do direito brasileiro. Tese de Doutorado em Direito – Universidade de São Paulo, 2011) 3. A ideia de que a análise da prova deve ser realizada sob o enfoque de standards é cada vez mais aplicada na jurisprudência pátria. Tratam-se, os standards, de alicerces mínimos a serem observados na avaliação probatória para que o julgador decida fundamentadamente, porquanto “(...) [s]ob a égide de um processo penal comprometido com o direitos e os valores positivados na Constituição da República, busca-se uma verdade processual em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincule às regras precisas, que assegurem às partes um maior controle sobre a atividade jurisdicional; uma verdade, portanto, obtida de modo 'processualmente admissível e válido' (Figueiredo Dias). (...).” (COUTINHO, Luiz Augusto. Standards de prova em um processo penal democrático. In: Entre aspas: revista da Unicorp. Tribunadl de Justiça do Estado da Bahia. Ano 1. Num. 1. Salvador: Universidade Corporativa do TJBA, 2011) 4. O art. 226, do CPP, traz requisitos a serem observados para que se promova o reconhecimento de pessoas. Entrementes, com a evolução social e tecnológica, passou-se a fazer uso de fotos e vídeos como formas de reconhecimento. 5. O Superior Tribunal de Justiça, a priori, entendia por não declarar nulidade de reconhecimento pessoal produzido em desconformidade com o disposto no art. 226, do CPP. Porém, quando do julgamento do Habeas Corpus nº 598886/SC, que teve como relator o Ministro Schietti Cruz, alterou-se a jurisprudência da Corte Cidadã quanto ao tema, chegando às seguintes conclusões: “1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia (s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.” 6. Na mesma toada seguiu o Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RHC 206846/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, ocasião em que se pacificou na Suprema Corte a necessidade da observância dos requisitos do art. 226, do CPP, para que se reconhecesse a validade do reconhecimento pessoal. 7. Contrariamente ao quanto alegado pelo Recorrente, o que se infere dos autos é a validade do reconhecimento pessoal realizado pela Vítima, isso porque o Acusado, quando da conduta delituosa, estava com o seu rosto descoberto, o que possibilitou o seu posterior reconhecimento pela Ofendida, que, em seu depoimento judicial, ao responder à pergunta do Parquet se o Réu tinha algo cobrindo o seu rosto, consignou: “(...) ele não usou nada, tava sem nada (...).”, sendo imperioso sublinhar que, reforçando o reconhecimento fotográfico realizado, ainda consta de seu depoimento que o reconhecimento do Apelante também se deu por meio de vídeo, tendo em vista que, obtendo as imagens da câmera de segurança do mercadinho situado nas proximidades de sua casa (local onde ocorreu o delito), a declarante ali reconheceu o Acusado como sendo pessoa que entrou na sua residência e praticou a conduta delituosa. 8. Impende destacar que quando do julgamento do já citado HC 598886 SC, a Corte da Cidadania assim consignou no teor do Acórdão acerca do reconhecimento por vídeo: “Diferente seria a situação de uma prova de reconhecimento derivada de filmagens de um crime por câmeras de segurança ou de um aparelho celular, das quais se permitiria, sem margem a dúvidas, identificar a pessoa filmada durante a ação delitiva, sempre, evidentemente, com o apoio de outras provas, ainda que circunstanciais. Em tais casos, não se trataria de ato de reconhecimento formal, mas de prova documental inserida nos autos, a merecer avaliação criteriosa do julgador.” (grifos no original) 9. Inexorável concluir-se pela ausência da nulidade suscitada, diante da validade do reconhecimento pessoal realizado pela Vítima, porquanto seguiu o roteiro normativo constante do art. 226, do CPP (id 57361780 – fl. 10), veja-se: (i) houve prévia descrição da pessoa a ser reconhecida; (ii) foram exibidas outras fotografias de possíveis suspeitos. Some-se a isso a corroboração trazida pelo reconhecimento por meio de imagens obtidas de filmagens de câmeras de segurança. 10. No mérito, o presente recurso tem como fundamento a ausência de provas para amparar a condenação do Apenado, bem como a dosimetria da pena aplicada quando da prolação de sentença condenatória, porquanto alega não existirem provas do emprego de arma no caso em comento, além do pleito de aplicação do instituto da detração e que lhe seja deferido o direito de recorrer em liberdade. 11. De acordo com a denúncia, no dia 07/12/2018, por volta das 07h20min, o Réu adentrou à residência da Sra. Ellen Camila Souza Santiago, localizada no bairro Urbis II, Loteamento Salomão, cidade de Santo Antônio de Jesus, e com emprego ostensivo de uma arma de fogo ameaçou gravemente a vítima para subtrair-lhe os bens ali descritos, ocasião em que, de posse de uma faca, ameaçou a Vítima, amarrando-a pelos braços, colocando-os para trás e, levando-a até a área de serviço, a despiu e, com violência, obrigou-a a praticar sexo oral nele, puxando-a pelos cabelos e, ao fim, passou a se masturbar e ejaculou no rosto da Ofendida, após o que a trancou em um dos quartos da casa, ameaçando-a caso contasse a alguém o ocorrido, empreendendo fuga em seguida. 12. Depreende-se dos autos que a Vítima encontrava-se em sua residência, no endereço supracitado, quando o Acusado adentrou sua casa, ameaçando-a com arma de fogo, exigindo que esta lhe entregasse seus pertences e, estando de posse destes, foi até a cozinha, pegou uma faca e, sempre sob ameaças, amarrou seus braços, colocando-os para trás e levando-a para a área de serviço, deixando-a nua e obrigando-a praticar sexo oral nele, com bastante agressividade, empurrando sua cabeça e puxando os seus cabelos em direção ao seu órgão genital, dando ordens de como a Ofendida deveria agir, proferindo palavras de baixo calão, e dizendo que ia fazer sexo com ela. 13. Consta ainda que, diante da situação, a Vítima ficou com ânsia de vômito, passando, então, o Acusado, a se masturbar, ejaculando no rosto da Ofendida, ameaçando-a de morte caso gritasse ou falasse para alguém o ocorrido e, após, puxou-a e a trancou em um dos quartos, tendo a Vítima esperado passar alguns minutos e, ao imaginar que o Recorrente não mais estava no local, começou a gritar por socorro e, ainda amarrada, conseguiu abrir a porta do quarto, de lá saindo e, vendo que a porta da residência estava aberta, avistou seu vizinho, que foi ao seu encontro e a desamarrou, ocasião em que a Ofendida pediu seu celular emprestado, ligou para seu companheiro, que foi encontrá-la, contatando a polícia. 14. Infere-se dos fólios que a Vítima, antes de se dirigir à Delegacia, foi a um mercadinho localizado nas proximidades de sua casa e pediu imagens das câmeras de segurança, ocasião em que pôde reconhecer o Recorrente nas imediações de sua residência, sondando o melhor momento de lá adentrar e, na Delegacia de Polícia, sendo-lhe mostradas fotografias de várias pessoas, dentre as quais a Ofendida reconheceu o Apelante como autor das condutas delituosas. 15. De posse das informações acima, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do Acusado (id 57361780 – fls. 14/16), que restou deferida por meio da decisão interlocutória que repousa ao id 57361781 – fls. 04/05, cujo mandado de prisão foi cumprido em 15/07/2019 (ex vi id 57361793). 16. A sentença (id 57361955) condenou o Apelante a uma pena definitiva de 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 157, § 2º-A, inciso I (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo) e 213, caput (estupro), ambos do CP, considerando a regra do artigo 69, caput, do Código Penal (concurso material de crimes). 17. Rememore-se que o cerne do presente apelo gira em torno do pedido de absolvição do Recorrente sob o fundamento da ausência de provas, bem como da dosimetria da pena, cuja pretensão recursal é a reforma da sentença com vistas a retirar a majorante do emprego de arma de fogo e também que seja aplicado o instituto da detração penal, sendo-lhe, ainda, concedido o direito de recorrer em liberdade. 18. O Réu negou as acusações a si imputadas, destacando que, ante a insuficiência de provas, em especial a nulidade do reconhecimento fotográfico que compõe o acervo probatório, não restou cabalmente provada a autoria delitiva. Entretanto, malgrado o Acusado negue a prática delituosa, o que se observa do conjunto probatório constante dos fólios é que restam configuradas a materialidade e a autoria dos crimes de roubo e estupro, que foram demonstradas pelas provas colhidas nos autos, tanto na fase inquisitorial como na persecução penal. 19. Chama-se atenção para o fato de que o depoimento prestado pela Vítima quando do inquérito policial, bem como o reconhecimento do Acusado, realizaram-se no mesmo dia da ocorrência do fato delituoso, portanto bastante contemporâneo ao crime. 20. Merecem enfoque as informações constates do Laudo de Exame de Constatação de Conjunção Carnal/Ato Libidinoso realizado na Vítima, carreado ao id 57361791, o qual reporta que foi detectada a presença de PSA nas duas peças apresentadas pela Ofendida (toalha que limpou seu rosto após a ejaculação do Acusado e camisa que estava vestida) e o resultado é positivo, confirmando que há sêmen nas referidas peças. Às respostas da quesitação do laudo, constata-se, ainda, que: (i) houve ofensa à integridade corporal da examinada, cuja lesão foi provocada por meio contundente; (ii) há sinal de prática de ato libidinoso recente. 21. Tratam-se os crimes sexuais, de condutas criminosas cometidos às ocultas, muitas vezes sem vestígios, de forma que o depoimento da vítima, mesmo que seja menor de idade, reveste-se de peculiar relevância, desde que em consonância com as demais provas dos autos, sendo este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que firmou o seguinte tese na sua “Jurisprudência em Teses”: “2) Em delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas acostadas aos autos.” 22. Nítida, portanto, a materialização dos crimes de roubo majorado e de estupro, porquanto o depoimento da Vítima, somado aos depoimentos testemunhais, ao auto de reconhecimento de pessoa (id 57361780 – fl. 10) e ao Laudo de Exame de Constatação de Conjunção Carnal/Ato Libidinoso realizado na Vítima (id 57361791), formam um conjunto de provas harmônico, não deixando qualquer dúvida quanto ao fato de que o Apelante figurou como autor dos crimes pelos quais restou condenado. 23. No ordenamento jurídico pátrio adota-se o sistema trifásico, composto das seguintes fases: na primeira, analisa-se as circunstâncias judiciais do crime; na segunda, as atenuantes e as agravantes; por fim, na terceira, considera-se quais são as causas de aumento e de diminuição. Nestas fases do cálculo da pena, o Magistrado atém-se a elementos que caracterizaram o crime, ao histórico e às características do agente. 24. No caso em comento o Juiz de primeiro grau reconheceu a concorrência da causa de aumento prevista no inciso do § 2º-A do art. 157 do CP (se a violência é exercida com emprego de arma de fogo), sendo que a insurgência do Recorrente se fundamenta na alegada inconsistência do depoimento da Vítima, aduzindo que esta em nenhum momento demonstrou certeza quanto ao fato de que o objeto que o autor ostentava era, realmente, uma arma de fogo. 25. Analisando amiúde os autos em comento, percebe-se que, malgrado a defesa alegue que o depoimento da Ofendida se mostrou inconsistente quanto à presença ou não da arma de fogo na prática da consulta delituosa, o que se extrai dos autos é que a Vítima denota, de forma veemente, que o Réu adentrou a sua casa de posse de uma arma de fogo, iniciando as ameaças com o referido artefato e, posteriormente, ao guardar os bens furtados e se dirigindo à cozinha da casa, foi que apossou-se de uma faca, usando-a para ameaça-la, forçando-a a praticar sexo oral nele. 26. Ouvida em juízo, sob o crivo do contraditório, a Vítima reafirmou o seu depoimento, narrando que o Réu adentrou a sua residência portando objeto que se assemelhava a uma arma de fogo, colocando-o no sofá no momento em que guardava os bens subtraídos. 27. Imperioso destacar a importância que possui o depoimento da Vítima em crimes como o ora analisado, tendo decidido o STJ reiteradamente que em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022) 28. De mais, a mais, é uníssimo o entendimento dos Tribunais Superiores acerca da prescindibilidade da apreensão da arma para que reste configurada a majorante no delito de roubo, de forma que a prova do seu emprego pode ser obtida por outros meios, como, por exemplo, o depoimento da vítima e o interrogatório do acusado, sendo, inclusive, objeto da “Jurisprudência em Teses” do STJ, in verbis: “6) É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a caracterização de causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do CP, quando evidenciado o seu emprego por outros meios de prova.” 29. Assim é que, extraindo-se do depoimento da Vítima que a grave ameaça foi empregada por meio de arma de fogo, não tendo o artefato sido apreendido, é ônus da defesa comprovar que o réu se valeu de simulacro ou outro artefato que o valha. In casu, somente a apreensão da arma com posterior submissão à perícia, o que não ocorreu no presente caso, poderiam corroborar a tese defensiva. Ao derredor do tema, decidiu o STJ que quando se tratar de simulacro, cumpre ressaltar que o artefato precisa ter sido apreendido para que seja constatado tratar-se de simulacro ou, ainda, realizada perícia técnica, o que não ocorreu no caso em comento. Ademais, a simples manifestação do réu no sentido do uso de simulacro, sem qualquer respaldo em outro elemento de prova dos autos, não afasta a incidência da causa de aumento de pena. (STJ - AgRg no HC: 720951 MS 2022/0026312-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2022) 30. Aduz o Recorrente que, como já permaneceu preso preventivamente por quase 4 (quatro) anos, tem direito que o tempo da prisão provisória seja considerado, desde já, para fins de detração. Ocorre que, analisando o caso sub examine vê-se que a sentença a quo foi prolatada em 08/01/2021, condenando o Acusado a uma pena definitiva de 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado e, tendo sido preso provisoriamente em 15/07/2019, agiu acertadamente o Juiz sentenciante ao detrair da pena o período de 1 (um) ano 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias, consignando que restam 15 (quinze) anos 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de pena de reclusão a ser cumprida. 31. Nos moldes do § 1º do art. 387 do CPP, o juiz, ao proferir sentença condenatória, decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar ao condenado, avaliando se estão ou não presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. 32. No caso dos autos, a manutenção da custódia preventiva encontra-se devidamente justificada na garantia da ordem pública, vulnerada em razão do risco da reiteração delitiva, somado ao fato de que o Réu permaneceu preso durante toda a instrução processual. Nesse diapasão, há precedentes na jurisprudência do STJ no sentido de que a periculosidade do agente, revelada pelo modo de agir, justifica a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (RHC n. 81.343/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 6/4/2017), além do entendimento de que, tendo os pacientes permanecido presos durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau (HC n. 648.008/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 16/4/2021). 33. Analisando os fatos narrados nos autos, infere-se que o Recorrente teve sua prisão preventiva decretada em durante a instrução processual em que se apurava a prática dos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do CP) e estupro (art. 213, do CP), tendo, inclusive, ameaçado várias vezes de morte a Vítima, enquanto a forçava a praticar sexo oral em si, o que demonstra especial periculosidade no modo de agir e atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial esposado acima. 34. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e não provimento do recurso (id 61906619). 35. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0500389-41.2019.8.05.0229, em que figura como apelante IGOR OLIVEIRA BATISTA e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER o presente recurso de Apelação, AFASTAR A PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça